Tribunal: TJDFT
Processo: 0019135-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019135-48.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: UYARA MEDEIROS MATSUSHITA, TAMANDARE MATSUSHITA, CINÉTICA VIDEO SOM CINE FOTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei de Execução Fiscal estabelece que o curso da execução será suspenso, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Passado um ano da suspensão, sem a localização de bens do devedor, os autos devem ser arquivados, dando-se início à contagem do prazo prescricional (artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/80). 2. No tocante à contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 556), firmou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e §2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. Firmou-se, ainda, no julgamento do mesmo REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 567), a tese de que, “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.” 3. Somente a constrição patrimonial e citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo. 4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 278 do Código de Processo Civil, e 174 do Código Tributário Nacional, bem como aos enunciados 106 e 571, ambos da Súmula do STJ, com vistas ao afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto entende que a paralisação do feito teria ocorrido em face da demora dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, o que não poderia prejudicar o recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 278 do CPC, e 174 do CTN, porque, enquanto o ora recorrente alega que não teria ocorrido a prescrição intercorrente tendo em vista que a paralisação do feito teria ocorrido em razão dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, o acórdão vergastado consigna que “independentemente de requerimento da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial, após um ano de suspensão inicia-se a contagem do prazo prescricional” (ID 51095110). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Ademais, restou assentado no aresto resistido: “Em análise dos autos, percebe-se eu os débitos foram definitivamente constituídos em 2006 e a Execução foi proposta em 2008. Não houve a citação da empresa executada e dos corresponsáveis. E mais, todas as diligências requeridas pelo ente público foram analisadas e deferidas pelo Juízo, sendo certo que se a presente Execução Fiscal não evoluiu para a citação e a efetivação de atos constritivos não ocorreu por falha da Fazenda Pública em apontar bens penhoráveis e o endereço dos Executados, e não por falha atribuível ao Poder Judiciário. Ressalto que o processo tramita desde 2008, esteve suspenso diversos anos, e, até o presente momento, não ocorreu a citação e todas as tentativas de localização de bens foram frustradas” (ID 51095110). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado nos enunciados 106 e 571, ambos da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.117.009/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027